Tribunal: TJBA
Processo: 8097043-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097043-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA RAFAEL MIRANDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE REGULARMENTE CONTRATADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em razão da sentença através da qual julgou-se improcedentes os pedidos de exibição de contrato de abertura de conta corrente e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira se desincumbiu do dever à informação através da exibição do contrato de abertura da conta corrente; e (ii) saber se a conduta do banco configura danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira demonstrou a existência de relação jurídica ativa e regular através de ficha cadastral e contratos com assinatura eletrônica, indicando que a conta foi aberta em 2019 com movimentações regulares.

4. O banco respondeu às solicitações administrativas da autora, disponibilizando canais para retirada do documento, os quais não foram aproveitados pela consumidora.

5. A manutenção de conta corrente regularmente contratada não constitui ato ilícito, ainda que a parte alegue não se recordar dos termos específicos.

6. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não desobriga o consumidor de apresentar fatos mínimos que demonstrem a plausibilidade de sua alegação.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.298.281, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8097043-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANA RAFAEL MIRANDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08